Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTOS. CORRELAÇÃO COM O DÉBITO INSCRITO. AUSÊNCIA.
1. A relação jurídica que embasa a demanda deve ter por amparo as normas regentes do direito consumerista, tendo em vista que as partes, cliente e instituição bancária responsável pelo gerenciamento de sua conta, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, amoldando-se ao previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ.
2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não se realiza de forma automática, sendo necessária a constatação mínima de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência processual do consumidor quanto à produção da prova, segundo as regras ordinárias da experiência.
3. Aplicado o ônus estático como critério de distribuição da prova (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), tem-se que cabe ao consumidor autor da demanda demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.
4. Ausente prova de que débito que motivou a inscrição do nome da consumidora teria sido objeto de acordo extrajudicial e dos respectivos pagamentos efetuados, não há que se falar em falha na prestação de serviço.
5. Recurso conhecido e desprovido